Tribunal: TJMT
Processo: 1022932-16.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022932-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (ADVOGADO), RONE CESAR DE FREITAS - CPF: 630.836.551-34 (AGRAVANTE), RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.269.146/0001-16 (AGRAVADO), JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 051.087.861-07 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E JULGOU O AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1022932-16.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: RONE CESAR DE FREITAS

AGRAVADA: RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS PELO AUTOR – FATO NOVO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA DECISÃO AGRAVADA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Demonstrados satisfatoriamente a presença dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, não há se falar em irregularidade na decisão interlocutória que defere o pedido de reintegração de posse.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1022932-16.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: RONE CESAR DE FREITAS

AGRAVADA: RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por
RONE CESAR DE FREITAS
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos de Ação de Reintegração de Posse n. 1034609-71.2021.8.11.0002
, ajuizada por
RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, que deferiu a reintegração de posse em favor da agravada
.

Nas razões recursais o agravante sustenta que
“trata-se de concessão de liminar inaudita altera pars de reintegração de posse, cumprida, tirando a real possibilidade do Agravante se defender, sem que tenha outro local, provisório ou permanente para habitar”
(sic).

Assevera que
“adquiriu do sr. João Bernardes da Silva, através de contrato particular, em 15/02/2019, a posse de um lote de terras denominado “CHÁCARA SANTA MARIA”, localizado na região conhecida como “ALMOÇO – TREVO DO LAGARTO”, no município de Várzea Grande/MT, com perímetro medindo 10,3756 hectares”
(sic).

Afirma que
“o sr. João Bernardes da Silva adquiriu referida área do sr. Rosalvo Paulo e Silva, em 21/06/2004, ou seja, considerando a sucessão de posses, pode-se inferir que o Agravante possui um tempo de posse de mais de 17 (dezessete anos), sendo que desde que adquiriu a terra, no ano de 2019, vêm exercendo a posse de forma mansa e pacífica, como se dono fosse, uma vez que produz na área e realizou inúmeras benfeitorias”
(sic).

Diz que
“o Agravado, então autor, alega, em síntese, que é o legítimo possuidor e proprietário de um imóvel de área maior, matriculado no RGI de Várzea Grande sob nº 101502, 101503 e 106741, uma vez que adquiriu a propriedade em 11/12/2014, dentro da qual estaria localizado o lote de terras do Réu, ora Agravante”
(sic).

Ressalta que o agravado alegou que
“o Agravante, juntamente com outras pessoas não identificadas, teria invadido a sua propriedade em meados de janeiro do corrente ano de 2021, motivo pelo qual lavrou um Boletim de Ocorrências e desde então vêm sendo esbulhado de sua posse”
(sic).

Anota que
“
a despeito de ser uma Ação Possessória, o Agravado discute exaustivamente a propriedade do imóvel, junta um extrato de IPTU NÃO PAGO da prefeitura de Várzea Grande, e um Laudo de Vistoria particular e unilateral que mais confunde do que esclarece”
(sic).

Aduz que
“mesmo sem comprovar a sua posse ou o esbulho praticado pelo Agravante, o D. Magistrado, esvaziando completamente o princípio do contraditório e da ampla defesa, deferiu liminar possessória ao Agravado SEM DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO”
(sic).

Ressalta que o extrato de IPTU, que serviu de base à decisão vergastada, mostra débitos vencidos desde o ano de 2016, que não foram pagos,
“OU SEJA, MILITAM CONTRA O PRÓPRIO AGRAVADO, POIS NÃO SE PRESTAM A COMPROVAR A POSSE SOBRE A ÁREA, POIS NÃO ESTÃO SENDO PAGOS DESDE O ANO DE 2016!”
(sic).

Diz que
“outra situação não levada em consideração é que nem mesmo se pode afirmar com certeza que esses débitos NÃO PAGOS de IPTU se referem a área litigiosa, visto que se referem a locais com nomes diferentes, “NOVO MUNDO”, “JACARANDÁ”, “JEQUIBA” e “SOLARIS DO TARUMÃ””
(sic).

Assegura, por fim, que
“não é possível verificar apenas com a documentação contida nos autos, que a área de propriedade do Agravado é a mesma área rural adquirida pelo Agravante em 2019, de forma que é absurda a liminar concedida pelo juízo de origem”
(sic).

Assim, pugna pela reforma da decisão agravada.

Preparo recursal recolhido (Id. 149918150).

A tutela recursal foi por mim indeferida (id. 150469181), cujo entendimento foi mantido quando do pedido de reconsideração (id. 151325158), sobrevindo, então, agravo interno interposto pelo ora agravante (Id. 153598173).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 153650161, onde defende que a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que
“que outras ocorrências de RECENTES INVASÕES, com o mesmo modus operandi, foram registradas em desfavor do agravante, conforme Boletins de Ocorrências”,
sustentando, ainda, que
“o Agravante possui diversos endereços e nenhum deles é o endereço da área que alega possuir e residir com a sua”
– sic.

Assim, aponta ser
“inverídica a alegação do Agravante de que considerando a sucessão de posses iniciada em 21/06/2004 até o momento em que adquiriu a terra no ano de 2019, vem exercendo a posse de forma mansa e pacífica, como se dono fosse do imóvel objeto do litígio
” – sic, concluindo, assim, que são inverídicas as declarações apresentadas com a inicial no sentido de que ele reside com sua família na Chácara Monte Hermon, no lugar denominado Bueno Aures, em Várzea Grande.

Por fim, além de sopesar as provas já acostadas nos autos de origem, como também aquelas produzidas na audiência de justificativa prévia, sustenta que
“Não há dúvidas acerca da localização da área objeto da demanda, na medida em que os documentos juntados no processo, especialmente as matrículas do imóveis, bem como o laudo topográfico e os depoimentos testemunhais, demonstram que a área invadida pertence a Agravada”
– sic.

Assim, pugna pelo desprovimento do recurso.

Por meio da petição de Id. 157087658, o agravante apresenta
“FATOS NOVOS, OCORRIDOS APÓS A INTERPOSIÇÃO DESTE RECURSO, que são aptos a influenciar sobremaneira no julgamento deste recurso, notadamente porque se trata de informações referentes à inexatidões sobre a área litigiosa” – sic.

Saliente também que
“não configura supressão de instância, vez que também fora juntado na 1º instância”,
reiterando, ao final, os pedidos formulados em suas razões recursais.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravante insurge-se contra decisão do i. Magistrado de primeiro grau que na Ação de Reintegração de Posse n. 1034609-71.2021.8.11.0002, proposta pela agravada, deferiu a reintegração de posse do imóvel denominado “CHÁCARA SANTA MARIA”, localizado na região conhecida como “ALMOÇO – TREVO DO LAGARTO”, no município de Várzea Grande/MT, pelos seguintes fundamentos:

“[...]
Pois bem, diante da realização de audiência de justificação prévia, em que foram obtidos novos fundamentos para análise do pedido de liminar formulado pela parte autora, tenho que a decisão de id. 69742304 deve ser restabelecida.

Isso porque, a liminar será deferida quando preenchidos os requisitos dos arts. 558 c/c 561, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a) o exercício da posse; b) a turbação ou esbulho praticado pela requerida e c) que tal acontecimento tenha ocorrido em menos de ano e dia.

Como dito na decisão retro, a propriedade restou devidamente comprovada pela juntada dos documentos da autora e de sua administradora judicial (ids. 68981393, 68981394, 68981395) e pela cópia dos registros dos imóveis perante o 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT (Ids. 68981398, 68981399 e 68981400).

Da mesma forma, o exercício da posse foi corroborado pela juntada dos demonstrativos financeiros referentes ao IPTU (ids. 68981401, 68981402, 68981403), bem como pelo Laudo de Vistoria e Constatação realizado por Ricardo Fabiano Modena Martin, engenheiro agrônomo (CREA/MT 9937/D), a pedido da parte autora, que consignou ter constatado que “as cercas delimitantes são feitas com madeiras de lei, reforçadas com balancins”, bem como que foi renovado o cercamento do imóvel até mesmo nas partes confrontantes com o perímetro urbano, de onde também observo as fotografias e delimitação da área (id. 68981409).

Ainda, em audiência de justificação prévia, a testemunha Luiz Carlos Richter Fernandes, aduziu que possuía um contrato com a requerente no período de 2013 a 2017, ocasião em que frequentava o local
sub judice
, não tendo conhecimento de invasões nos anos em que trabalhou com a autora.

No entanto, soube que, posteriormente, houve duas invasões na área, indicando a região de posse e propriedade da requerente como sendo aquelas delimitadas em vermelho no mapa de id. 68981409, matrículas n. 101502 e 101503, onde seriam construídos um centro logístico, um condomínio, uma avenida e lotes comerciais.

Do mesmo modo, a testemunha Werner Luiz Reuter, aduziu que a área pertence à sua família desde 1972 e por questões tributárias foi constituída a empresa requerente, que passou a ser proprietária do local, bem como que todos os imóveis lá existentes foram vendidos ou doados pela própria autora.

Igualmente, indicou a área delimitada em vermelho no mapa de id. 68981409 como sendo pertencente à requerente, além de afirmar que desconhece o requerido e quaisquer invasões prévias.

Tais provas documentais e testemunhais demonstram o exercício anterior da posse pela requerente, ao menos desde o registro da propriedade no ano de 2015 (ids. 68981398, 68981399, 68981400), o que, embora não se relacione com a tutela perquirida, corrobora a alegação da autora de que vem praticando atos inerentes à posse desde então.

De outra ponta, como já ressaltado na decisão que deferiu a liminar, o esbulho foi evidenciado pelo Boletim de Ocorrência em que o comunicante afirmou que “em 13/01/2021 foi possível constatar pessoas no local com a intenção de invasão”, bem como que “em 19/02/2021 foi possível verificar que já haviam mais lotes cercados com lascas e arame, sucatas de ferragens armazenadas e barraco de madeira, além de área maior de apascento de gado”, o que também está corroborado pelas fotografias anexadas aos autos (ids. 68981396, 68981404, 68981407, 68981408).

Nesse sentido:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DILALETICIDADE REJEITADA - BEM IMÓVEL - REQUISITOS DO ART. 561, NCPC – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o deferimento da tutela possessória. (N.U 1005797-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021).

Evidenciado, portanto, neste momento de cognição sumária, o exercício da posse pela parte autora, o esbulho perpetrado pela parte requerida, e a notícia de que o respectivo esbulho dataria de menos de ano e dia.

Diante do exposto,
restabeleço
a liminar já deferida no id 69742304, determinando a desocupação voluntária pelo requerido, ou quem estiver arbitrariamente na posse da área descrita na inicial, no prazo de
15 (quinze) dias
, sob pena de remoção coercitiva.

Intimem-se e, decorrido o prazo sem que ocorra a desocupação, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça,
proceda o Sr. Meirinho com a reintegração de posse em favor da autora
, a ser cumprida com os benefícios do artigo 212, § 2º do CPC,
mediante ordem de arrombamento e reforço policial, se necessário, a qual desde já autorizo, mediante a certificação pelo Sr. Oficial de Justiça de eventual resistência oposta pelos requeridos
(...).”
(Id. 102086490 – autos de origem).

Da leitura, denota-se que a parte autora, ora agravada, preencheu os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de processo civil, quais sejam: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Até porque, a medida liminar foi revigorada após audiência de justificação prévia, onde restou devidamente comprovada que a posse da agravada é anterior ao esbulho praticado pelo ora agravante.

Lado outro, o agravante não apresentou nenhum documento plausível capaz de colocar em xeque a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau, cuja decisão recorrida é clara em relação a legitimidade da posse exercida pela agravada e demais requisitos para a concessão da reintegração ao imóvel em litígio.

Aliado a isso, evidente que os fundamentos trazidos à baila pelo agravante deverão ser avaliados com mais profundidade na origem, durante a instrução processual, eis que seus argumentos
não são suficientes a ensejar a reforma da decisão recorrida.

Portanto, uma vez verifica a presença dos requisitos ensejadores à concessão da medida de reintegração de posse, certo é que a decisão agravada não merece reparo algum.

Aliás, em casos semelhantes, esta Corte de Justiça já se pronunciou:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS PELO AUTOR – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Demonstrados satisfatoriamente a presença dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, não há se falar em irregularidade na decisão interlocutória que defere o pedido de reintegração de posse.”
(TJ-MT 10150928620218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

“AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos. E se a agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.”
(TJ-MT 10010520220218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NOVOS ATOS TURBATIVOS – REVIGORAMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA - POSSIBILIDADE – ALEGAÇÕES DE FRAUDES E NULIDADES – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. Se a posse da parte se encontrava protegida por liminar possessória anteriormente deferida e confirmada em grau recursal, ante a demonstração de novo esbulho, correta se mostra a decisão de revigoramento da liminar possessória. Demais alegações devem ser resolvidas quando da realização da instrução processual.”
(TJ-MT - AI: 10033045120168110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 13/12/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2017)
.

No tocante aos fatos novos trazidos à baila pelo agravante no Id. 157087658, em que pese sua alegação de que também foram protocolados no juízo de origem, onde não se tem notícia da análise, é certo que ultrapassam os limites da decisão recorrida, de modo que, dada a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o julgamento importará em supressão de instância.

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023